Tribunal: TJPA
Processo: 0013174-61.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013174-61.2018.8.14.0008

APELANTE: JARDAM WANZELER DOS SANTOS DA SILVA, VITOR TRAVASSOS DA MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. COAUTORIA COMPROVADA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Jardam Wanzeler dos Santos da Silva e Vitor Travassos da Mota pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição de Jardam por insuficiência de provas ou o reconhecimento da participação de menor importância; (ii) avaliar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e concreta; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea justifica maior redução da pena imposta a Vitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição de Jardam Wanzeler e o reconhecimento de participação de menor importância são indeferidos, pois há provas suficientes de sua coautoria e relevante colaboração material para a prática do crime, evidenciada por declarações da vítima e confissão do corréu.

4. A elevação da pena-base acima do mínimo legal, em relação a ambos os réus, carece de fundamentação concreta e específica, sendo embasada em elementos genéricos, o que contraria o entendimento pacificado no STJ e enseja o redimensionamento da reprimenda.

5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, reafirmada pela jurisprudência das Cortes de Superposição.

6. A detração penal deve ser avaliada pelo juízo da execução, conforme art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A coautoria se configura quando demonstrada a contribuição efetiva e relevante do agente para o resultado delituoso. 2. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos genéricos, exigindo-se motivação concreta e idônea. 3. A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal. 4. A detração da pena deve ser realizada pelo juízo da execução, ante a ausência de elementos suficientes nos autos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157, §2º-A, I; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2059871/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.09.2023; STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2019; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, AgRg no HC nº 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena, Jardam Wanzeler dos Santos da Silva e Vitor Travassos da Mota foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (ID 6533498).

O réu Jardam Wanzeler dos Santos da Silva foi condenado à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 dias-multa. Por sua vez, o acusado Vitor Travassos da Mota foi condenado à 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 150 dias-multa.

Jardam Wanzeler dos Santos da Silva apela requerendo a absolvição por insuficiência de provas, e, em caráter subsidiário, o reconhecimento da participação de menor importância. Por seu turno, Vitor Travassos da Mota
,
apela postulando pela ampliação do redutor relativo à atenuante da confissão espontânea.

Em complemento, ambos os apelantes pugnam pela redução da pena-base na primeira fase da dosimetria, alegando que lhes são favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena, com o necessária observância da detração penal (ID 6533499 - Pág. 8).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 6533500 - Pág. 6), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 7214647).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal).

Primeiramente, não é viável absolver tampouco acolher a pretensão recursal de
Jardam Wanzeler dos Santos da Silva
de reconhecimento da participação de menor importância.

Há nos autos provas suficientes de que o mencionado recorrente adotou a conduta de coautor do delito, executando diretamente o crime de roubo.

A
materialidade
está demonstrada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 6533451, pág. 8) e pelo Auto de entrega da res furtiva (ID 6533452, pág. 1).

De outro lado, a autoria restou suficientemente comprovada sobretudo pelo depoimento judicial da vítima, Jocymara Antônia Raiol Costa, a qual afirmou que, na Delegacia de Polícia Civil, o ora apelante compareceu acompanhado de seus genitores, tendo sua mãe entregue aos policiais o aparelho celular subtraído (ID 6533493).

Além disso, consta nos autos o interrogatório judicial do corréu Vitor Travassos da Mota, ocasião em que, após confessar a prática do delito, confirmou que Jardam Wanzeler dos Santos da Silva atuou como coautor, sendo o responsável por providenciar tanto a arma de fogo quanto a motocicleta utilizadas no crime, além de conduzir o veículo no momento da execução do roubo (ID 6533494).

Diante desse contexto probatório, mostra-se incabível a absolvição, bem como o reconhecimento da participação de menor importância em favor do apelante Jardam Wanzeler dos Santos da Silva, incidindo, no ponto, o entendimento segundo o qual “não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa.” (TJAM,
ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Rel. Desa Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.08.2018).

Sob outro ângulo,
a dosimetria da pena comporta reparos
.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a fundamentação expendida na primeira fase da dosimetria não se mostra idônea a justificar a exasperação da pena-base. No ponto, confira-se a motivação desenvolvida pelo juízo recorrido, transcrita no essencial:

O réu VITOR TRAVASSOS DA MOTA

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais nos termos da Sumula 444 do STJ; a personalidade não investigada; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima; a consequência é não grave, uma vez que a res foi recuperada e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 ANOS de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Há atenuante da confissão pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 04 anos e 06 meses e 90 dias multa

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no §2-A I do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 2/3 (dois terços), e fixando a pena no montante de
7 anos, 6 meses
, e 150 dias-multa de reclusão e 150 dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Deixo de realizar a detração da pena em razão de não haver certidão nos autos, remetendo a Vara de execução.

Concedo o direito de apelar em liberdade.

O réu JARDAM WANZELER DOS SANTOS SILVA

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais nos termos da Sumula 444 do STJ; a personalidade não investigada; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima; a consequência é não grave, uma vez que a res foi recuperada e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 ANOS de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes ou agravantes.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no §2-A I do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 2/3 (dois terços), e fixando a pena no montante de
8 anos, 4 meses
, e 200 dias-multa de reclusão e 150 dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Deixo de realizar a detração da pena em razão de não haver certidão nos autos, remetendo a Vara de execução. (ID 6533498, grifos nossos)

É possível constatar que o juízo
a quo
não mencionou qualquer justificativa com base no caso concreto para exasperar a pena-base, utilizando apenas fundamentos genéricos.

Conforme entendimento do STJ, “a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal.” (STJ,
REsp nº 2059871/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/09/2023).

Dessa forma, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para ambos os apelantes
.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, não há atenuantes e agravantes a reconhecer com relação a Jardam Wanzeler dos Santos Silva. Com respeito a Vitor Travassos da Mota, também inexistem agravantes, porém embora presente a atenuante da confissão espontânea, descabe falar em qualquer redução de pena à vista da Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destaca-se que a referida súmula foi reafirmada na jurisprudência das cortes superiores (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26/3/2019; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011), de modo que inexiste margem para a sua não incidência no caso em apreço.

Por tais razões, a pena intermediária dos recorrentes fica estabelecida em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, mantém-se a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, à fração de 2/3 para os dois réus, de modo que, à míngua de causas de diminuição, a pena definitiva de ambos resta fixada em
06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, b) e 17 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, por não existir nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprida pelos apelantes, ratifico o entendimento do juízo recorrido no sentido de que a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025